Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704896-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUIZA NEVES TELES PRIETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 184301310, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Luiza Neves Teles Prieto, deferiu parcialmente a antecipação de tutela “para determinar que a parte ré restabeleça o plano de saúde da parte autora, no prazo de 48 horas, com os mesmos valores e benefícios, garantindo-se a cobertura dos serviços, inclusive com a continuidade de consultas, exames, atendimentos eletivos ou emergenciais, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00”. Nas razões recursais (ID 55719350), ao tempo em que discorre sobre o atual momento que passa a saúde suplementar no Brasil, defende que o cancelamento do plano de saúde observou o regramento legal e o contrato firmado entre as partes. Aduz que a parte Agravada foi devidamente notificada do cancelamento do plano de saúde, sendo-lhe conferido o prazo de 60 (sessenta) dias até o efetivo desligamento, consoante previsão contratual. Salienta que o impedimento à rescisão unilateral do contrato de saúde coletivo, com fundamento na pendência de tratamento médico do beneficiário, significaria inviabilizar o direito à rescisão a qualquer tempo, o que tornaria inviável o modelo dos planos coletivos. Aduz que o cancelamento de contratos com produtos que não mais possuem o equilíbrio previsto quando da celebração faz-se necessário no momento atual, na busca pelo equilíbrio econômico, financeiro e atuarial da operadora do plano de saúde. Aponta que as Operadoras de Saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo, mas, tão somente, ofertar planos individuais que estejam em seu portifólio comercial ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde, sem imputação de carência. Afirma que as astreintes foram fixadas em valor desproporcional, impondo-se a reforma da r. decisão quanto ao ponto. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A previsão contida no art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no 9.656/98 veda expressamente a rescisão unilateral do contrato durante a internação do beneficiário, in verbis: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: [...] III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.” Ademais, acerca da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. No caso concreto, a tutela de urgência foi concedida para garantir a continuidade do tratamento médico da Autora/Agravada que, consoante relatório médico, tem histórico de câncer de mama com mastectomia total direita e encontra-se “em tratamento oncológico, sem previsão de alta médica, com neoplasia de alto índice de proliferação celular e alto risco de recidiva da doença e metástases” (ID 184301310 - pág. 1, na origem). Tal fundamento não foi impugnado pela Agravante, tratando-se, portanto, de matéria incontroversa. Também inexiste questionamento quanto à adimplência das mensalidades do plano contratado pela Autora/Agravada. Constata-se, assim, que o caso dos autos se amolda à tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1.082, o que afasta, portanto, a probabilidade do direito da Agravante. Ao examinar as disposições previstas na Lei no 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que observados alguns requisitos, quais sejam: i) previsão contratual nesse sentido; ii) notificação do contratante com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência; e iii) que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. Confiram-se, nesse sentido, julgados da Corte Superior de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Havendo expressa indicação dos dispositivos legais tido por violados e apresentas razões recursais suficientes para compreensão da controvérsia, não se cogita o óbice da Súmula 284/STF. 2. A tese recursal foi objeto de pronunciamento pela Corte de origem, de modo que não há falar em ausência de prequestionamento. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que seja possível a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo, deve ser mantida a cobertura enquanto perdurar o tratamento médico a que esteja submetido o beneficiário 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1401846/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020) (grifou-se) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que a rescisão unilateral imotivada seja válida, é necessário: (a) que haja previsão contratual, (b) que tenha transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência, (c) que o usuário tenha sido notificado previamente com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e, ainda, (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1655477/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020) (grifou-se) “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. NORMA DO ART. 13, INCISO II, DA LEI 9.656/1998 QUE INCIDE APENAS NOS CONTRATOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO NESSE PONTO. MANUTENÇÃO, PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE DE CONTRATAR QUE DEVE SER EXERCIDA NOS LIMITES E EM RAZÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. BENS JURIDICAMENTE TUTELADOS PELA LEI DE REGÊNCIA - SAÚDE E VIDA - QUE SE SOBREPÕEM AOS TERMOS CONTRATADOS. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 8o, § 3o, "B", DA LEI 9.656/1998, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal é definir se, a par da adequação da tutela jurisdicional prestada (omissão no acórdão recorrido), é possível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, bem como se operam ou não efeitos em relação aos beneficiários que estão com tratamento médico em curso. 2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese, pois todas as questões suficientes ao julgamento da causa foram devidamente analisadas no acórdão recorrido. 3. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual proclama ser perfeitamente possível a resilição unilateral e imotivada de contrato coletivo de plano de saúde, desde que cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses, bem como haja notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, uma vez que o art. 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, incide tão somente nos contratos individuais ou familiares. 4. Entretanto, não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 4.1. Com efeito, a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual, impondo-se a manutenção do vínculo contratual entre as partes até que os referidos beneficiários encerrem o respectivo tratamento médico. 4.2. Ademais, não se pode olvidar que a própria Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/1998) estabelece, em seu art. 8o, § 3o, alínea "b", que as operadora privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, desde que garanta a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento médico, dentre outros requisitos. 4.3. Assim sendo, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica da referida lei, é de se concluir que o disposto no art. 8o, § 3o, alínea "b", da Lei n. 9.656/1998, que garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, deverá ser observado não só nos casos de encerramento das atividades da operadora de assistência à saúde, mas também quando houver resilição unilateral do plano de saúde coletivo, como ocorrido na espécie, razão pela qual deve ser restabelecida a sentença de procedência parcial do pedido. 5. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) (grifou-se) Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito capaz de fundamentar o deferimento da medida pleiteada pela Agravante. Acrescente-se que o periculum in mora é inverso, pois a interrupção do tratamento pode ensejar a deterioração do quadro de saúde da Agravada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator